Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACOLHIDA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRELIMINARES REJEITADAS, PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto haja prova da trama engendrada para ocultar como se desenvolveu a deflagração da investigação, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão, pois decorreu também de outras provas independentes, apresentadas anteriormente por uma testemunha, que confirmaram a sonegação. Com efeito, as demais provas incriminatórias seriam, infalivelmente, obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário das atividades investigativas.
2. Não há que se falar em conversão do feito em diligência, quando a prova indicada era ônus da Defesa. Não cabe falar em atuação de ofício do Magistrado, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, pois não demonstrado indício mínimo da plausibilidade da alegação.
3. Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto (artigo 110 do Código Penal). Aplicada pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois) anos de reclusão e transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, descontados os períodos de suspensão, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa para o delito do artigo 29 do Código Penal (falsidade ideológica).
4. Inviável a pretensão absolutória pelos crimes do artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/90 9crimes contra a ordem tributária), pois devidamente comprovado que o réu, na qualidade de sócio administrador da sociedade empresária envolvida nas negociações, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, além de emitir notas fiscais irregulares.
5. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao sócio-gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois demonstrado, durante a instrução processual, que o réu exercia poderes de gerência na empresa, comprovando, portanto, a tipicidade subjetiva.
6. A conduta social merece especial reprovação, pois foram localizados com o acusado diversos documentos e cartões falsos, houve apresentação de petição endereçada ao Juízo com nome falso e sua prisão, em condomínio de luxo outro Estado da Federação, se deu na posse de cartões e documentos falsos, tudo a indicar conduta social desajustada.
7. Adequada a análise desfavorável das circunstâncias dos crimes contra a ordem tributária, pois o apelante agiu em conluio com outro empresário, em outra unidade da Federação, e, fazendo-se passar por empresário próspero, abriu loja em shopping center, ganhando credibilidade de consumidores para vender jet-skis e outros itens, mediante sonegação fiscal. Ademais, quando da realização da busca e apreensão em sua residência, foram encontrados documentos falsos, que evidenciam a premeditação para a prática de outras condutas ilícitas.
8. A utilização de documentos falsos é inerente ao delito previsto no artigo 304 do Código Penal, razão pela qual não pode ser empregada para a apreciação da culpabilidade, sob pena de “bis in idem”.
9. Preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito acolhida e recurso parcialmente provido.